Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-78.2020.8.26.0456
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Concessão de liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares diversas da constrição em audiência de custódia – Recurso ministerial pleiteando a cassação da decisão e a decretação da prisão preventiva – Perda do objeto do recurso – Prisão preventiva decretada – RECURSO PREJUDICADO.